Tribunal: TJPA
Processo: 0009334-71.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009334-71.2017.8.14.0301

APELANTE: SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009334-71.2017.8.14.0301

APELANTE: SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BRAZAO E SILVA FILHO

ADVOGADO: DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE

APELADO: PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA

ADVOGADO: CAMILA MAIA MIGLIANO

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I
- Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada, tendo em vista, que apesar do Apelante não ter juntado documentação a comprovar os feriados nacionais de finados e Nossa Senhora de Aparecida, bem como os dias 15/10/2018 (Segunda pós-Círio) e 29/10/2018 (Recirio), os primeiros estão previstos na Portaria 5828/17-GP e os dias sem expediente forense na Portaria 4984/18-GP, ambos deste e.TJPA, sendo objeto de certidão de tempestividade juntada pelo juízo
a quo
a ser conferido ao Id. 1962896 – Página 3.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II
Não há o mínimo de elementos nos autos que indiquem a contratação da apelante pela apelada com que a primeira prestando serviços a segunda. E principalmente a não finalização do suposto trabalho contratado que se subsumiu em um laudo unilateral juntado
a posteriori
. Aliás, muito pelo contrário, a existência de minuta contratual juntada pela própria recorrida, além do aventado pelas partes, sem adentrar ao relacionamento que existiu entre ambos, demonstra um pacto por um empreendimento que geraria lucro a ambas as partes, sendo rescindido de forma tácita na forma dos pagamentos que se seguiram por cheque.

III-
N
ão encontra guarida ou matéria factual a amparar a exceção do contrato não cumprido, posto que do distrato a única obrigação do apelante era a extinção do vínculo que tinha com o apelado, enquanto este deveria indenizar aquele pela propriedade que ficou sob sua titularidade, com todas suas benfeitorias. Cheques são resultado da rescisão, com todos os requisitos formais e materiais válidos.

IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009334-71.2017.8.14.0301

APELANTE: SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BRAZAO E SILVA FILHO

ADVOGADO: DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE

APELADO: PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA

ADVOGADO: CAMILA MAIA MIGLIANO

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
em face da sentença proferida pelo juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos dos Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo movidos por
PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA
.

Narra a inicial da ação: 1) que a Embargante manteve relacionamento íntimo com Charif Lauar Said, sócio da Embargada, e que, em razão da relação de confiança, o contratou para construir uma casa, mas não foi concluída nem a metade da obra; 2)

que o Embargado superfaturou as despesas com a construção, viajava com frequência, deixando a obra sem andamento, ainda, reteve material de construção pertencente ao Embargante; 3) que o Processo de Execução não pode continuar tendo em vista que o Embargado não cumpriu com sua parte no contrato. Requereu a declaração de inexigibilidade do título de crédito.

Determinação de apensamento aos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0585674-33.2016.8.14.0301, bem como deferido o efeito suspensivo (ID 1962888 - Pág. 2).

Impugnação aos Embargos à Execução (ID 1962889 - Pág. 1).

Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no ID 1962891 - Pág. 3.

Decisão revogando o efeito suspensivo até a garantia do juízo (ID 1962891 - Pág. 21).

Novo laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no ID 1962892 - Pág. 6.

Sentença proferida no ID 1962894 - Pág. 1, onde o juiz
julgou procedentes os Embargos do Devedor, para: 1) anular o título de crédito objeto da execução, porque inexigível, tendo em vista o acolhimento da exceção de contrato não cumprido pelo Embargado; 2) condenar o Embargado ao pagamento de custas e despesas do processo em dez por cento sobre o valor da causa; 3) tornar sem efeito as medidas de constrição de bens (dinheiro e restrição de transferência de veículo).

Apelação interposta pelo embargado (ID 1962895 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não houve oportunidade de impugnação de prova nova em que embasou o convencimento do juiz; 2) validade do título, pois refere-se a prestação de contas e não a construção da casa; 3) invalidade do contrato juntado por ausência de assinatura da apelada; 4) impossibilidade do uso de conversas de WhatsApp como prova; 5) utilização de materiais do apelante pela recorrida; 6) laudos unilaterais inconclusivos que dificultam a defesa do apelante.

Contrarrazões apresentadas (ID 1962897 - Pág. 1) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento.

BELÉM, 06 de FEVEREIRO de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009334-71.2017.8.14.0301

APELANTE: SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BRAZAO E SILVA FILHO

ADVOGADO: DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE

APELADO: PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA

ADVOGADO: CAMILA MAIA MIGLIANO

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE, SUSCITADA PELO APELADO.

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, cabendo, desde logo,
não acolher a preliminar deduzida em contrarrazões pela apelada
.

Em que pese o apelante não ter juntado documentação a comprovar os feriados nacionais de finados e Nossa Senhora de Aparecida, bem como os dias 15/10/2018 (Segunda pós-Círio) e 29/10/2018 (Recirio), os primeiros estão previstos na Portaria 5828/17-GP e os dias sem expediente forense na Portaria 4984/18-GP, ambos deste e.TJPA, sendo objeto de certidão de tempestividade juntada pelo juízo
a quo
a ser conferido ao Id. 1962896 – Página 3.

Cumpre salientar, em análise da peça impugnatória a apelação, que os precedentes invocados fazem relação ao exame de admissibilidade de Agravo em Recurso Especial, sendo que com o entendimento assentado no RE 626.358 pelo STF, tais decisões passaram a ser mitigadas, autorizando até mesmo a apresentação posterior desta documentação.

Ademais, não seria razoável admitir que este TJPA desconheça normativas expedidas pelo próprio Tribunal, ainda mais quando implicam na suspensão do expediente e prazos recursais, razão por que,
REJEITO A PRELIMINAR
a ventada pela Recorrida.

DO MÉRITO.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante, inclusive em sede de preliminar, que teve sua defesa cerceada por não ter sido oportunizada manifestação à documentação nova juntada
a posteriori
pela apelada, asseverando que tais provas foram ponto principal para decisão do juízo de piso, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Como se sabe, a ampla defesa e o contraditório são Direitos Fundamentais do indivíduo, estando previsto no Art. 5, LV da Constituição Federal, de suma importância para o processo, eis que consistem em garantia da imparcialidade do processo, sendo base do devido processo legal.

Assim leciona Jose Afonso da Silva em comentário aos princípios do contraditório e ampla defesa:

“São dois princípios fundamentais do processo penal. O primeiro, de certo modo, já contém o segundo, porque não há contraditório sem ampla defesa, que a Constituição agora estende ao processo civil e ao processo administrativo. De fato, a instrução criminal contraditória tem como conteúdo essencial a garantia da plenitude da defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A contrariedade, no processo judicial e no administrativo, constitui pressuposto indeclinável da realização de um processo justo, sem o que a apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito se torna vazia de sentido valorativo. A essência processual do contraditório se identifica com a regra audita altera pars, que significa que a cada litigante deve ser dada ciência dos atos praticados pelo contendor, para serem contrariados e refutados. A ciência se dará por meio de citação, notificação e intimação. É bem verdade que esse aspecto tipicamente formal não é suficiente para a efetiva satisfação de uma justiça igual para todos, porque nem sempre o pobre tem condições de realizar uma contradição efetiva ao seu opositor em juízo, nem tem ele possibilidade de exercer o direito de ampla defesa com todos os meios a ela inerentes. Embora esses princípios consubstanciem o processo acusatório – que se fundamenta na separação entre juiz e acusador, na paridade entre a acusação e a defesa, na publicidade dos atos processuais, num processo justo -, o juiz não pode ser inteiramente passivo, pois quem lida com a liberdade e a dignidade da pessoa humana há que se ter sensibilidade e equilíbrio bastante para buscar a verdade material e a realização da igualdade das condições dos socialmente desiguais, sem se transformar em juízo inquisitório, onde sua imparcialidade se perde e ganha o autoritarismo, contrário ao Estado Democrático de Direito.” (DA SILVA, Jose Afonso. Comentário contextual à constituição, São Paulo: Ed. Malheiros, 2009. p.[154]-155).

Nessa esteira, o Código de Processo Civil determina, claramente, que é dever do magistrado que ouça a parte adversa, quando o outro polo requisitar a juntada de novos documentos. Inteligência do Art. 10 c/c com o Art. 437, §1, do CPC.

Não poderia ser diferente, posto que, conforme determina o artigo 434 do Código de Processo Civil, cabe a produção de provas na inicial para o autor e na contestação para o réu, facultando o Art. 435 a juntada posterior, desde que a parte comprove o motivo que impediu a juntada anterior.

Neste sentido, tem-se que o sistema pátrio veda a utilização de prova surpresa, restando evidente que a prova utilizada foi ponto base de fundamentação para o juízo de piso, fato que evidencia o cerceamento de defesa sofrido pelo apelante, o que claramente gera a nulidade do
decisum
.

Inobstante a tudo isto, como se sabe, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, conforme o
códex
processual pátrio, nos termos do seu Art. 1.013, o que permite o julgamento de mérito do recurso, posto que o apelante supriu a ausência de manifestação nas suas razões recursais, sendo o recurso de Apelação meio hábil a impugnar os fundamentos da sentença.

“A apelação é o recurso por excelência. E isto se diz por ser a apelação o recurso responsável por permitir o pleno exercício do duplo grau de jurisdição. É através da apelação por permitir um amplo e integral reexame da causa que, tendo sido submetido a julgamento no primeiro grau de jurisdição, poderá agora ser reapreciada por órgão de segundo grau. (CÂMARA, 2015, p. 508).”

Sendo assim, cabe ao magistrado, no uso do livre convencimento motivado, esculpido no Art. 371 do CPC, a apreciação da prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Pois bem, em detida análise dos autos vislumbra-se que os principais argumentos da apelada, acatadas na sentença, são a Ata Notarial, os
prints
de um aplicativo de comunicação instantânea e os laudos juntados a posteriori, sendo os únicos meios a evidenciar o contrato realizado da forma que pretendido pela embargante.

Em que pese a eficácia probatória de uma ata notarial, em uma análise mais atenta, não se podem aproveitar como meio de prova os atos anotados pela ilustríssima senhora cartorária do Primeiro Oficio de Notas de Belém (Id. 1962885 - Pág. 31), posto que, como ela mesma narra
“
recebeu a transcrição já feita pela ora solicitante, e a pedido da mesma, passa a transcrevê-la, sem fazer qualquer correção ou alteração”
e, posteriormente no mesmo documento
“A ora solicitante trouxe também impressos de várias conversas de WhatsApp que segundo informações da mesma, são conversas enviadas simultaneamente do celular da ora solicitante, de número (91) 98111 4334 da operadora Tim, Motorola MOTO G (IMEI 359294059047221 e 359294059047239), para os Celulares do Sr. CHARIF LUAR SAID
,
de número de (91) 98258 8885 (Brasil) e número 961 3 807 979 (Libano), que das ditas conversas, ficam as mais expressivas anexadas e fazendo da presente ata, e que, iniciam em (...)”.

Portanto, a ata notarial em comento é uma simples transcrição de documentos já levados prontos pela apelada, sem qualquer aferição por parte do cartório de notas, de modo que não houve verificação de fato da existência ou modo de existência do objeto de tal ata no próprio celular da Apelada, como determina Art. 384 do CPC, inclusive quanto às imagens, o que impõe a desconsideração da presunção de veracidade da prova carreada.

Ora, por tudo que foi mencionado, não há o mínimo de elementos nos autos que indiquem a contratação da apelante pela apelada com que a primeira prestando serviços a segunda. E principalmente a não finalização do suposto trabalho contratado que se subsumiu em um laudo unilateral juntado
a posteriori
. Aliás, muito pelo contrário, a existência de minuta contratual juntada pela própria recorrida, além do aventado pelas partes, sem adentrar ao relacionamento que existiu entre ambos, demonstra um pacto por um empreendimento que geraria lucro a ambas as partes, sendo rescindido de forma tácita na forma dos pagamentos que se seguiram por cheque.

Assim, os cheques que estão sendo objeto de execução já foram o resultado da rescisão das partes, sendo que todas as provas juntadas pela Apelada convergem para situações pretéritas à emissão do cheque, quando ainda as partes discutiam a rescisão. Portanto, ainda que as provas pudessem ser aproveitadas estas são anteriores à emissão dos cheques, os quais acabaram não sendo honrados pela Apelada, sem justo motivo.

Então, o negócio jurídico que se pode vislumbrar como originador do título de crédito é o de distrato, na modalidade de rescisão, onde fica evidenciada a indenização da apelada pelos trabalhos realizados pela apelante, por meio dos cheques.

Dito isto, não encontra guarida ou matéria factual a amparar a exceção do contrato não cumprido, posto que do distrato a única obrigação do apelante era a extinção do vínculo que tinha com o apelado, enquanto este deveria indenizar aquele pela propriedade que ficou sob sua titularidade, com todas suas benfeitorias.

Deste modo, não restou demonstrada nenhuma conduta antijurídica pela parte embargada quando da execução de título judicial autônomo (cheque). O que se vislumbra na espécie, aliás é que a própria apelada não cumpriu com sua parte contratual quanto ao distrato, onde caberia ao apelante a escolha do meio para garantir o direito que entendesse pertinente, como o fez pela via executiva.

Destarte, não há qualquer óbice a execução do título de crédito pretendido, muito pela inexistência de causa que gere a perda da exigibilidade do cheque, um dos requisitos para ação de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo os argumentos da apelação, reformando a sentença de piso julgando totalmente improcedentes os Embargos à Execução oposto pela apelada, além de inverter o ônus da sucumbência, em todos os seus termos. É como voto.

BELÉM 07 de FEVEREIRO de 2023

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/02/2023